Tribunal: TJPA
Processo: 0801623-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801623-70.2021.8.14.0000
PACIENTE: WENDER RODRIGUES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus
.

Tentativa de Homicídio – Prisão Preventiva –Extensão de Benefício – Liberdade concedida à corréus pelo Juízo – Reiteração de Habeas Corpus anterior – Reedição de fundamentos já analisados, impede o conhecimento do remédio heroico, nessa parte.
A
reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é prática defesa e impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância
, somado ao fato que a sessão do Tribunal do Júri foi designada para o dia
1
2
de
maio
de 202
1, evidenciando que o feito tramita de forma regular
.
Conhecimento parcial, e, na parte conhecida, denegado o
writ
constitucional. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ,
e, nesta extensão,
DENEGAR

a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da
12ª
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
doze
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Exmo
.
Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
WENDER RODRIGUES DE SOUZA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara
/Pa
- Proc. nº
0007442-25.2018.8.14.0065

-
, aduzindo o impetrante, que o paciente, preso no dia 17 de maio de 2019, acusado da prática do delito previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, do CPB, sofre constrangimento, uma vez que faz jus a extensão de benefício, em razão de liberdade concedida a outros dois acusados, tiveram as prisões revogadas no mês de março de 2020, cabendo, também, o mesmo benefício a WENDER, inexistindo motivos para a manutenção da segregação, bem como o julgamento pelo Tribunal do Júri foi adiado por duas vezes.

Pede então, a extensão de benefício para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, primário e com bons antecedentes.

Prestadas
as informações de estilo (fls. 63/65-ID Num
4686224
), indeferi a liminar (ID
Num. 4712581),
com a Procuradoria de Justiça opinando pelo
não conhecimento
do
writ
, por se tratar de mera reiteração de pedido, uma vez
que o pleito do impetrante já foi objeto de apreciação

por essa Seção de Direito Penal,

no julgamento do HC

nº 0808363-78.2020.8.14.0000, de 30.09.2020
.

VOTO

O

impetrante pretende
a concessão d
a
ordem
de soltura,

e, consequentemente, revogar
a prisão preventiva imposta a
o

paciente,

já pronunciado,
pelo fato de que os demais corréus foram beneficiados com a revogação das suas prisões preventivas em 16 de março de 2020, cabendo a WENDER, a extensão do benefício.

Eminentes Colegas, ressalto
que tem razão a douta Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, ao opinar pelo não conhecimento do writ, face a sua manifesta reiteração.

É que
,
de fato,

as matérias referentes à ausência de justa causa para a manutenção do confinamento imposto ao paciente, qualidades pessoais, e, principalmente quanto a possibilidade de extensão de benefício, em razão de liberdade concedida a outros corréus, objeto de inconformismo do presente,
já foram analisados no HABEAS CORPUS nº
0808363-78.2020.8.14.0000
, julgado
na
Sessão
Ordinária da Seção de Direito Penal, no dia 30 de setembro de 2020
. O acórdão restou assim ementado:

EMENTA
:
Habeas Corpus
.

Tentativa de Homicídio – Decisão de Pronúncia – Manutenção do Confinamento – Fundamentação idônea, reconhecida em writ anteriormente julgado –
Extensão de Benefício
– Liberdade concedida à corréus pelo Juízo – Situações fáticas não semelhantes – Júri já designado - Qualidades pessoais – Irrelevância (Súmula 08 do TJE)
. Constrangimento Inocorrente
. Ordem parcialmente conhecida, e, nesta extensão, denegada. Unânime
.

No caso,
resta evidente
,
que
não há elementos novos que infirmem a decisão proferida no HC nº
080
83
6
3
-
7
8.20
20
.8.14.0000
, de minha relatoria, e que demonstrem haver ilegalidade na prisão, motivo pelo qual impõe-se a sua manutenção pelos motivos lá declinados, somado a proximidade do julgamento perante o Conselho de Sentença,
cuja sessão foi designada para o dia
1
2
de
maio
de 202
1, evidenciando que o feito tramita de forma regular
.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é prática defesa e impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância.

Destarte, não havendo notícia de alteração da situação fática que ensejou a custódia, e trazendo a impetração reedição de fundamentos já analisados não é de ser conhecido o remédio heroico no ponto.

ISSO POSTO,
CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
12
de
abril
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/04/2021